Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULO. PARTE AUTORA. PROPRIETÁRIO ATUAL DO AUTOMÓVEL. VEICULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA DO DEMANDANTE À ÉPOCA DOS FATOS. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADA ATIVA. EMENDA À INICIAL. FORMULAÇÃO. ADITAMENTO DO PEDIDO E DO PÓLO ATIVO. INCLUSÃO DA GENITORA DO AUTOR NO POLO ATIVO DA LIDE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PERTINENTE AOS DANOS MORAIS INVOCADOS. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. AÇÃO ESTABILIZADA. ASSENTIMENTO DO RÉU COM O ADITAMENTO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 329, II). AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes objetivos e subjetivos da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, a par da delimitação da composição subjetiva ativa e passiva, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado, donde deflui que, aviada ação cominatória c/c indenizatória, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação da causa, mediante inclusão de litisconsorte na posição ativa da lide e modulação da pretensão indenizatória, se ausente a anuência da parte ré.
3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.